Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736085-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AMALIA DE MATTOS MIRANDA, LIANDA MIRANDA DE AGUIAR CAMPOO, ANTONIO CARLOS DE MATTOS MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação de cobrança onde se discute a comprovação de contratação de empréstimo. 2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. Réu cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão universal de bens com mutuário falecido, possui condição de meeiro e não de herdeiro dele, sucedendo o falecido em metade da dívida, pois todos os bens e ônus assumidos por um dos cônjuges se comunica ao outro, só excluída a comunhão nos casos previstos em lei, ou se restar comprovado que a dívida não foi contraída em favor da família. 4. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita em alegar acontecimentos sem coligir aos autos provas que comprovem suas alegações. 5. Ante a improcedência dos pedidos autorais, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da causalidade. 6. Não tendo os honorários advocatícios sucumbenciais sido arbitrados de modo exagerado, inconcebível ou desproporcional juridicamente, respeitando os limites previstos no § 2o, do art. 85, do CPC e a razoabilidade no caso em concreto, sua manutenção se apresenta impositiva. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que contrato de empréstimo devidamente assinado é documento hábil para fundar a ação de cobrança, sendo dispensável a apresentação de demais provas. b) artigo 85, §§ 8o, do CPC, defendendo o arbitramento dos honorários por equidade diante do elevado valor da causa. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados do TJMG e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §§ 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010